Tribunal: STF
Processo: ARE 1367742
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 160, p. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Condenação - Recurso defensivo - Necessidade e adequação da custódia bem delineadas - Acusado que permaneceu preso durante toda a instrução - Materialidade e autoria demonstradas - Firmes depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas apreensões - Exculpatória isolada Condenação de rigor - Pena-base elevada pela quantidade e natureza das drogas e pelos maus antecedentes - Agravamento pela reincidência - Descabimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Circunstâncias da apreensão que evidenciam rotina de proceder - Regime fechado de rigor - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração de competência do Juízo das Execuções - Custas na forma da Lei Aferição de hipossuficiência que compete ao Juízo das Execuções - Prequestionamento - Desnecessidade de enumeração dos artigos legais Recurso defensivo desprovido.” 



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 14 de junho de 2021, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 167).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente